Tribunal: TJES
Processo: 5003577-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003577-67.2021.8.08.0000

EMBARGANTE(S):

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

EMBARGADO(S):

LOCASERVICE LTDA E OUTRAS

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À MATÉRIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Com relação ao apontado vício de erro material decorrente do
acolhimento de premissas fáticas equivocadas
, tem-se que, pelo contrário, o julgado fora devidamente proferido com base nas provas existentes,
consignando que
o
demonstrativo expedido pela contabilidade informando a inexistência de qualquer faturamento da empresa,
[omissis]
vai ao encontro da alegação das Recorrentes no sentido de que o Agravado seria o único tomador dos serviços prestados, cujos contratos teriam sido denunciados.

2.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que o acórdão recorrido diante da prova de insuficiência de recursos da pessoa jurídica interessada, a qual logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, concluiu que as requerentes fazem jus ao benefício da justiça gratuita.

3.

Quanto à alegação de incompetência territorial, ao fundamento de que a Cláusula 11, do Contrato nº 21695/19 firmado entre as partes, prevê, por convenção, o juízo da comarca de São Paulo/SP como competente para dirimir controvérsias, tem-se que, como cediço, por tratar-se de incompetência relativa, não cognoscível de ofício pelo juízo e, ao contrário do alegado, não se tratando de matéria de ordem pública, inviável a sua arguição em sede de embargos declaratórios opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento no qual se discute a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

4.

Recurso conhecido e rejeitado.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º
5003577-67.2021.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003577-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOCASERVICE LTDA e outros (2)
AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003577-67.2021.8.08.0000

EMBARGANTE(S):

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

EMBARGADO(S):

LOCASERVICE LTDA E OUTRAS

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração

opostos por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
, em face de acórdão acostado ao Id. 3401042, que, por unanimidade, reformando a decisão agravada, deferiu em favor dos ora embargados a concessão dos benefícios da justiça gratuita pleiteado.

Sustenta a Embargante, em síntese, em suas razões recursais, que o v. acórdão recorrido incorreu em erro material
decorrente do acolhimento de premissas fáticas equivocadas, bem como que
estaria eivado do vício de omissão, requerendo manifestação deste sodalício quanto ao tema da sustentada incompetência territorial do juízo de Vitória/ES.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

No entanto, adianto que, de uma leitura atenta do recurso
sub examine
, verifico que a intenção da parte recorrente ultrapassa o seu real desígnio da via recursal manejada, que é o de corrigir eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão, a teor do art. 1.022 do CPC/15, por apresentar o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Pois bem.
In casu
,
a embargante concentra suas alegações em documentação pertinente ao ano de 2019, tal qual presente no teor de suas contrarrazões ao agravo de instrumento, reiterando, nesta oportunidade de oposição de aclaratórios, os argumentos ali sopesados.

Nesse passo, com relação ao apontado vício de erro material decorrente do
acolhimento de premissas fáticas equivocadas
, tenho que, pelo contrário, o julgado fora devidamente proferido com base nas provas existentes,
consignando que
o
demonstrativo expedido pela contabilidade informando a inexistência de qualquer faturamento da empresa,
[omissis]
vai ao encontro da alegação das Recorrentes no sentido de que o Agravado seria o único tomador dos serviços prestados, cujos contratos teriam sido denunciados.
Outrossim, considerou-se que
os valores em conta ou nos investimentos financeiros tiveram considerável baixa no ano de 2020, existindo, ainda, diversos empréstimos tomados com instituições financeiras no referido Ano Calendário, circunstâncias estas que vão ao encontro da sustentação das Recorrentes no sentido de que têm esvaziado seus patrimônios para liquidar compromissos financeiros, conforme apontado na planilha de vendas constante no Id. 1393203 (pg. 03), na planilha de demandas judiciais acostadas no Id. 1393203 (pg. 25), no demonstrativo de débitos fiscais juntados no Id. 1393203 (pg. 27), nas dívidas bancárias também constantes no Id. 1393203 (pgs. 29/30) e nos débitos demonstrados no Id. 1393204
.

Desse modo, examinando detidamente os autos, verifico que o acórdão recorrido diante da prova de insuficiência de recursos da pessoa jurídica interessada, a qual logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, concluiu que as requerentes fazem jus ao benefício da justiça gratuita.

Na sequência, quanto à alegação de incompetência territorial, ao fundamento de que a Cláusula 11, do Contrato nº 21695/19 firmado entre as partes, prevê, por convenção, o juízo da comarca de São Paulo/SP como competente para dirimir controvérsias, entendo que, como cediço, por tratar-se de incompetência relativa, não cognoscível de ofício pelo juízo e, ao contrário do alegado, não se tratando de matéria de ordem pública, inviável a sua arguição em sede de embargos declaratórios opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento no qual se discute a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Sobreleva consignar que a matéria sobre a qual a embargante requer manifestação deste e. TJ encontra-se disposta no art. 64 do CPC, segundo o qual a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação e, igualmente, no art. 337, inciso II do mesmo diploma legal, que estabelece que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a incompetência absoluta e relativa. Portanto, a via eleita não se apresenta como meio apropriado para discutir a competência relativa do juízo.

Desse modo, inexistindo quaisquer dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC, improcede a pretensão de prequestionamento da matéria, que também pressupõe a constatação de contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão embargada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003577-67.2021.8.08.0000

EMBARGANTE(S):

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

EMBARGADO(S):

LOCASERVICE LTDA E OUTRAS

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À MATÉRIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Com relação ao apontado vício de erro material decorrente do
acolhimento de premissas fáticas equivocadas
, tem-se que, pelo contrário, o julgado fora devidamente proferido com base nas provas existentes,
consignando que
o
demonstrativo expedido pela contabilidade informando a inexistência de qualquer faturamento da empresa,
[omissis]
vai ao encontro da alegação das Recorrentes no sentido de que o Agravado seria o único tomador dos serviços prestados, cujos contratos teriam sido denunciados.

2.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que o acórdão recorrido diante da prova de insuficiência de recursos da pessoa jurídica interessada, a qual logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, concluiu que as requerentes fazem jus ao benefício da justiça gratuita.

3.

Quanto à alegação de incompetência territorial, ao fundamento de que a Cláusula 11, do Contrato nº 21695/19 firmado entre as partes, prevê, por convenção, o juízo da comarca de São Paulo/SP como competente para dirimir controvérsias, tem-se que, como cediço, por tratar-se de incompetência relativa, não cognoscível de ofício pelo juízo e, ao contrário do alegado, não se tratando de matéria de ordem pública, inviável a sua arguição em sede de embargos declaratórios opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento no qual se discute a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

4.

Recurso conhecido e rejeitado.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º
5003577-67.2021.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.